Tribunal: TJBA
Processo: 8143678-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143678-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EOLICA PEDRA DO REINO S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
VINICIUS VICENTIN CACCAVALI, PAULO CESAR RUZISCA VAZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULO CESAR RUZISCA VAZ, VINICIUS VICENTIN CACCAVALI

ACORDÃO

Ementa: Direito Tributário. Direito Constitucional. Apelações Simultâneas. Diferença de alíquota de ICMS. DIFAL. Pretensão de suspensão da exigibilidade no exercício de 2022. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de edição de Lei Complementar. Tema 1.093. Superveniência da edição da Lei Complementar nº 190/2022. Fixação das normas gerais no âmbito nacional. Lei estadual existente. Validade mantida. Não configuração da instituição ou majoração de tributos. Princípio da anterioridade nonagesimal. Aplicabilidade. Julgamento Definitivo do STJ. Recursos conhecidos e improvidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que concedeu em parte a segurança, afastando a cobrança do DIFAL e do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (FCP), nas operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ocorrida em 5/1/2022 – período de 1/1/22 a 5/4/22.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside, pelo réu, na pretensão do afastamento da anterioridade tributária e reconhecimento da possibilidade de imediata cobrança da DIFAL-ICMS; e, pelo autor, no reconhecimento da incidência do princípio da anterioridade tributária de exercício e nonagesimal, além das consequências jurídicas de tal reconhecimento.

III. Razões de decidir

3. A matéria em voga encontra relevante debate atual, diante da apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que, ao realizar o julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 128019, firmou o entendimento no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 87/2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar, reconhecendo, por consectário, a impossibilidade de cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) alusivo ao ICMS pelos Estados antes da edição de lei complementar que regulamentasse a matéria;

4. A omissão legislativa, no tocante ao estabelecimento de normas gerais no âmbito nacional, foi sanada com a edição da Lei Complementar 190/22, regulamentando a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto;

5. O Supremo Tribunal Federal, no dia 29/11/2023, data do julgamento definitivo das referidas ADIs nº. 7.066, 7.078 e 7.070, definiu que o DIFAL foi criado por meio de Leis Ordinárias Estaduais e não por meio da Lei Complementar nº 190/2022, sendo essa instituída como condição de eficácia das respectivas normas, publicadas antes de sua vigência. Desse modo, a Corte Suprema decidiu pela aplicação somente da anterioridade nonagesimal, em observância ao artigo 3º da LC nº 190/2022, uma vez que as regras de anterioridade teriam sido observadas quando da edição das leis estaduais;

6. Imperioso o reconhecimento da obrigatoriedade da observância ao prazo de 90 (noventa) dias, referente à anterioridade nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ocorrida em 5/1/2022;

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação, do autor e do réu, improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº
8143678-50.2022.8.05.0001
, em que é apelante/apelado o
ESTADO DA BAHIA
e apelado/apelante
EOLICA PEDRA DO REINO S.A E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer,

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.